Tribunal: TJSP
Processo: 1020765-94.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inexistência de relação jurídica. Matéria que transitou em julgado. Contratação não comprovada. Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Incidência do art. 14 do CDC. Culpa de terceiro que não elide a responsabilidade da administradora de cartão de

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inexistência de relação jurídica. Matéria que transitou em julgado. Contratação não comprovada. Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Incidência do art. 14 do CDC. Culpa de terceiro que não elide a responsabilidade da administradora de cartão de crédito. Súmula 479 do STJ. Débito declarado inexigível. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 10 (dez) salários mínimos. 'Quantum' mantido. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 1/8
Registro: 2020.0000730319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020765-94.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, são
apelados
SOFIA
DA
SILVA
GALHARDI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), SAMUEL DA SILVA GALHARDI, IASMIN DA
SILVA GALHARDI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e HULDA
QUITÉRIA DA SILVA GALHARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 2/8
Voto: 45246
Apelação Cível No: 1020765-94.2014.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SA
Apelados: SOFIA DA SILVA GALHARDI, SAMUEL DA SILVA
GALHARDI, Iasmin da Silva Galhardi e Hulda Quitéria da Silva
Galhardi
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.
Inexistência de relação jurídica. Matéria que
transitou
em
julgado.
Contratação
não
comprovada. Fraude perpetrada por terceiro.
Irrelevância. Incidência do art. 14 do CDC. Culpa
de terceiro que não elide a responsabilidade da
administradora de cartão de crédito. Súmula 479 do
STJ. Débito declarado inexigível. Negativação
indevida. Danos morais 'in re ipsa'. Indenização
arbitrada em R$ 10 (dez) salários mínimos.
'Quantum'
mantido.
Sentença
mantida.
Honorários majorados. Recurso desprovido.
Hulda Quitéria Da Silva Galhardi e outros, em substituição
de Alexandre Aparecido Galhardi, ajuizaram ação declaratória de inexistência
de débito c.c. pedido de indenização por dano moral contra Aymoré Crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 3/8
Financiamento e Investimento S/A. Narraram, em síntese, que receberam
carnê relativo a financiamento de veículo em sua casa e tiveram o nome
negativado, porém nunca firmaram qualquer contrato com a instituição
financeira ré. A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
declarando a inexigibilidade do débito e condenando o banco a indenizar a
autora por danos morais, na quantia de 10 (dez) salários mínimos [fls.
200/203]. Inconformado, apelou o réu, sustentando a ausência de
responsabilidade pelo ocorrido, em razão do fato de terceiro, e o exercicio
regular de direito. No mais, aduz a inexistência de danos morais.
Subsidiariamente, requer a redução do 'quantum' indenizatório. Recurso
processado em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Transitou em julgado a declaração de inexigibilidade do
débito objeto do apontamento no nome do autor, pois a matéria não foi
devolvida a este e. Tribunal pela instituição financeira ré.
Ademais, restou incontroversa a alegação de que houve
fraude na contratação indicada na inicial, com a celebração do contrato de
financiamento em nome do autor por terceiros.
A ré, de seu lado, não logrou comprovar a higidez da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 4/8
dívida.
Dessa forma, não comprovada a relação entre as partes,
tem-se por incontroversa a inexigibilidade do contrato de financiamento.
Não há que se falar em culpa da vítima, a isentar o
fornecedor do dever de reparação, tampouco em fato de terceiro, pois, nos
termos do artigo 14 da Legislação Consumerista, o banco responde
objetivamente pelo defeito do serviço prestado.
Sobre o tema, o c. STJ já firmou entendimento de que “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
[Súmula 479, STJ].
Sem qualquer comprovação da licitude da mácula imposta
ao nome do autor, abusiva se mostra a conduta do banco.
Da conduta lesiva surge o dever de indenizar, cuidando-se,
no caso, de dano moral 'in re ipsa'.
Com relação aos danos morais, o STJ já decidiu que:
“Reparação de danos morais. Inscrição indevida em bancos de dados.
Desnecessidade da prova do prejuízo. Basta a irregular inscrição. Indenização. Valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 5/8
Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533. A mera inscrição indevida em bancos de
dados, que é situação vexatória, é suficiente para autorizar a indenização por danos
morais...” (cf. STJ, AgRg no A.I. no 712.389-RS (2005/0165536-5); STJ. Rel.
Min. Hélio Quaglia Barbosa).
Assim, impossível afastar a responsabilidade imposta ao
réu.
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais
deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do
bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 6/8
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano
moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do
ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado,
gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível
tal equivalência” (Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990,
vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona
que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida
do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral”
(Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 7/8
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Calcando-se em tais balizadas, o 'quantum' indenizatório
fixado pelo d. juiz 'a quo' não merece revisão.
O valor de dez salários mínimos (R$ 10.390,00), em
verdade, mostra-se aquém do que se entende por condizente com o grau de
reprovação da conduta do banco réu e com os prejuízos causados por esta,
conforme jurisprudência desta c. Câmara de Direito Privado, que
normalmente estabelece o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) [cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1020765-94.2014.8.26.0224 GUARULHOS 8/8
TJSP, Ap. no 9189403- 20.2009.8.26.0000, rel. Desembargador Maurício
Ferreira Leite, j. 01.09.10; TJSP, Apel. 0006571- 46.2011.8.26.0084, Rel. Des.
Itamar Gaino. J. 20.06.2012].
Portanto, mantém-se integralmente a sentença de Primeiro
grau.
Vencida, a ré deve responder pelas custas do processo bem
como pela honorários advocatícios, majorados ao patamar de 15% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional
do advogado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica